Tribunal: TRF3
Processo: 0202355-74.1995.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
419/821)

0202355-74.1995.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA FUNDIÁRIA. DESCABIMENTO.

I - Pretensão de levantamento de valores creditados em conta vinculada ao FGTS para recomposição de diferenças de correção monetária que extrapola os limites da obrigação imposta à parte ré. O saque de créditos contidos em conta vinculada ao FGTS está condicionado a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 20 da Lei no 8.036/90, devendo ser requerido na via administrativa. Precedentes.

II - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0202355-74.1995.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: JOSE VICENTE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MARIO LUIZ DE CARVALHO, SONIA MARIA DIAS BILLER, CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0202355-74.1995.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: JOSE VICENTE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MARIO LUIZ DE CARVALHO, SONIA MARIA DIAS BILLER, CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em ação julgada parcialmente procedente para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS.

Após realização de cálculos e conferências de contas, as partes manifestaram concordância aos cálculos elaborados pela contadoria judicial às fls. 452/464, tendo a CEF efetuado os créditos devidos nas contas fundiárias dos autores (fls. 475/493).

À fl. 500 requereram os autores o desbloqueio dos créditos realizados.

Por meio da sentença de fls. 502, modificada pela decisão proferida em embargos de declaração (fl. 510 e verso), foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, e 795, ambos do CPC/73, e indeferido o pedido de desbloqueio de contas.

Apela o exequente José Vicente Pereira (fls. 514/520), insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados em sua conta fundiária, sustentando “estar em situação de liberação de saque, porque aposentado, o Departamento Jurídico da autarquia federal tem determinado que os valores depositados fiquem retidos administrativamente, até que o segurado concorde expressamente com o depósito. Todavia, o autor já manifestou concordância ao parecer da Contadoria Federal de fls. 469, não havendo razão para o bloqueio do mencionado crédito”. Pleiteia, também, seja condenada a CEF nas penas da litigância de má fé.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0202355-74.1995.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: JOSE VICENTE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MARIO LUIZ DE CARVALHO, SONIA MARIA DIAS BILLER, CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR

V O T O

Inicialmente, para análise da questão posta no recurso, revela-se necessária a definição da natureza da obrigação imposta à parte apelada na fase de conhecimento. A sentença foi proferida nos seguintes termos (fl. 150):

“Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Autores, SONIA MARIA DIAS BILLER, MARIO LUIZ DE CARVALHO e PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA em face da ausência nos autos de comprovação das perdas ocorridas em junho de 1987 e 1990 e março de 1991 e da existência de saldo nas contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS nos demais períodos mencionados na inicial. Sem condenação conforme disposto no art. 19 do Código de Processo Civil e artigos 3o 11o da Lei no 1.060/50. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos Autores CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS e JOSÉ VICENTE PEREIRA, em face da ausência nos autos de comprovação das perdas ocorridas em junho de 1987, junho de 1990 e março de 1991 nas contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e da insuficiência de documentação comprobatória da existência de saldo em suas contas vinculadas em todo os períodos indicados na inicial e condeno, solidariamente, a UNIÃO FEDERAL e a CAIXA ECONÔMICA FEERAL a creditarem nas contas vinculadas do FGTS dos Autores os valores atualizados e acrescidos de juras legais contados da data em que deveriam ser feitos os respectivos créditos, correspondentes à diferença resultante da aplicação sobre o seu saldo a título de correção monetária do índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento), referente ao mês de janeiro de 1989, 44,30% (quarenta e quatro inteiros e trinta centésimos por cento) referente ao mês de abril de 1990 e 7,87% referente ao mês de maio de 1990, com observância dos reflexos nos períodos subsequentes. Arcarão, ainda, as rés com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido.”

E o Acórdão, transitado em julgado, assim dispôs:

“(...) dou parcial provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal, reformando a sentença para exclusão do indexador referente ao mês de maio de 1990 e quanto às verbas da sucumbência e dou provimento ao recurso da União Federal e à remessa oficial, para excluí-la da lide, condenando a parte autora ao pagamento de verba honorária que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, observadas as condições do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e dou parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando a CEF a aplicar o IPC do mês de abril de 1990 na conta vinculada do FGTS do autor Paulo Roberto Oliviera Souza e dos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990 nas contas vinculadas do FGTS dos autores Mario Luiz de Carvalho e Sonia Maria Dias BilIer, nos termos acima explicitados.”

Em fase de cumprimento de sentença, a CEF demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer realizando a recomposição das contas fundiárias dos autores, tendo os demandantes concordado com os cálculos apresentados.

Destarte, tendo a CEF dado cumprimento integral a obrigação que lhe foi imposta pelo título judicial, descabida a pretensão da parte apelante, pois o saque de créditos contidos em conta vinculada ao FGTS fica condicionado a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 20 da Lei no 8.036/90, questão que extrapola os limites da obrigação imposta na fase de conhecimento. Nada, destarte, a objetar a sentença ao aduzir que “a movimentação das importâncias depositadas nas contas vinculadas ao FGTS obedeça (sic) à legislação própria, estando sujeita a condições pré-estabelecidas e alheias à lide, devendo ser postulada perante o órgão gestor do referido fundo” (fl. 510vo).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO DE PARTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. É inaplicável a regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), em se tratando de execução de título judicial de obrigação de fazer referente à correção dos depósitos fundiários pelos índices inflacionários.

2. Admite-se a movimentação do FGTS apenas nos casos expressos pelo art. 20 da Lei 8.036/90. O advogado somente poderia executar separadamente o valor que lhe é devido, se os fundistas, da mesma forma, pudessem levantar os saldos nas hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

3. Precedentes desta Corte: REsp 669.848/AL (DJ de 02.05.2006); REsp 838.951/RJ (DJ de 31.08.2006); REsp 692.093/AL (DJ 30.05.2006); REsp 792.716/RJ (DJ de 26.10.2006).

4. A interposição do recurso especial pela alínea "c", do permissivo constitucional, exige a comprovação e a demonstração do dissídio jurisprudencial, consoante as condições de admissibilidade previstas nos arts. 255, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do STJ, e 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp 839.021/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 299)

POCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CREDITAMENTO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO NA CONTA VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO. SAQUE DEPENDENTE DAS HIPÓTESES LEGAIS. LEI 8.036/90. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE.

1. O saque dos créditos depositados nas contas vinculadas ao FGTS fica sujeito à ocorrência de uma das hipóteses previstas na legislação de regência - Lei no 8.036/90.

2. Efetuado o creditamento relativo às diferenças de correção monetária oriundas de determinação judicial - obrigação de fazer, conforme entendimento jurisprudencial uníssono sobre o tema -, o saque dos valores deve respeitar as regras estipuladas pela Lei 8.036/90.

3. A caracterização da litigância de má-fé não decorre automaticamente da prática de determinado ato processual; depende da análise de elemento subjetivo e da constatação do dolo ou culpa grave, necessários para afastar a presunção de boa-fé que norteia o comportamento das partes no desenvolvimento da relação processual.

4. No caso dos autos, não verifico a ocorrência de dolo ou culpa grave por parte da CEF. Assim, não pode ser aplicada a multa requerida pelo apelante.

5. Recurso de apelação não provido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 408246 - 0201590-69.1996.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 04/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018)

Por fim, assevero que o menor sentido não faz no caso dos autos falar-se em condenação às penas da litigância de má fé quando sequer se configura qualquer conduta irregular da CEF nos autos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA FUNDIÁRIA. DESCABIMENTO.

I - Pretensão de levantamento de valores creditados em conta vinculada ao FGTS para recomposição de diferenças de correção monetária que extrapola os limites da obrigação imposta à parte ré. O saque de créditos contidos em conta vinculada ao FGTS está condicionado a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 20 da Lei no 8.036/90, devendo ser requerido na via administrativa. Precedentes.

II - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.